Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701262-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO AGRAVADO: GALBA MAGALHAES VELLOSO, MARCOS BORGES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA LÚCIA BORBA ASSUNÇÃO contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 6a Vara Cível de Brasília, Dra Bruna Araújo Coe Bastos, que, em sede de cumprimento provisório de sentença proposto em desfavor de GALBA MAGALHÃES VELLOSO e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a averbação de existência da presente ação na matrícula de bens (averbação premonitória). Em suas razões recursais (ID 67902164), a exequente informa, preliminarmente, tratar-se de cumprimento provisório de sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos para: “a.1) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis inadimplidos no período de junho a outubro de 2017, sobre os quais incidirão correção monetária, pelo INPC, multa contratual de 10% (dez por cento) pelo atraso, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada vencimento; a.2) condenar o primeiro requerido ao pagamento das contas de águas inadimplidas nos meses de setembro de 2016 e no período de abril a julho de 2017, sobre os quais incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento indicado em cada boleto, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.”, além de honorários de sucumbência. Diz que ainda pende de julgamento Agravos interpostos pelos requeridos em Recurso Especial e Extraordinário, todavia, considerando que não possuem o condão de atribuir o efeito suspensivo à sentença proferida pelo Juízo originário, foi distribuído cumprimento provisório de sentença, visto a ausência de trânsito em julgado. Tece considerações acerca do instituto da averbação premonitória, sustentando, em singela síntese, que “a decisão agravada também se mostra inadequada ao exigir comprovação documental robusta do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desconsiderando que a averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, tem natureza preventiva e não depende da identificação prévia de bens. Essa exigência excessiva esvazia a própria finalidade da medida cautelar.” Aduz que “a averbação premonitória nos bens dos agravados não acarreta qualquer risco de periculum in mora inverso, uma vez que sua concessão não implica restrição direta ao uso ou fruição dos bens, mas apenas a inclusão de um registro preventivo que visa assegurar a preservação do patrimônio e evitar alienações que possam frustrar o cumprimento da execução.” Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando "seja determinada a averbação premonitória, em tantos bens quanto bastem, para garantir o crédito exequendo de titularidade da Exequente.” Preparo recolhido em dobro (ID 68246610 e 68246543). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. O arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, exige demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos esses que, à luz dos parâmetros delineados no código processual de 1973 (arts. 813 e 814), podem se traduzir na existência de dívida líquida e certa e no risco de insolvência do devedor. Ocorre que, na hipótese em análise, estamos diante de cumprimento provisório de sentença, e não de processo de conhecimento. Conforme as ponderações trazidas pelo patrono da exequente, a averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC baseia-se na necessidade de preservar o patrimônio dos executados, impedindo a prática de fraudes que comprometam a execução, sendo, portanto, medida essencial à proteção dos direitos do credor. A simples averbação de existência do cumprimento provisório de sentença na matrícula de bens do devedor, como meio de salvaguarda ao adimplemento da dívida, sem apreensão do bem e sem gerar direito de preferência, consubstancia providência que se convencionou denominar “averbação premonitória”. A expedição de certidão premonitória para averbação – medida que confere publicidade erga omnes à demanda judicial em trâmite contra o proprietário de bem sujeito a registro – tem expressa previsão na ação de execução (art. 828 do CPC) e na fase de cumprimento de sentença de pagar quantia certa (art. 513 c/c art. 515 c/c art. 828, ambos do CPC), tendo por finalidade primordial possibilitar a presunção de eventual fraude à execução de forma a resguardar o credor (art. 828, §4o, c/c art. 792, II, do CPC), quando o devedor não possuir outros meios para pagamento do débito exequendo. Eis por oportuno, o teor dos artigos supracitados: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.” “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;” “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; "Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. [...] § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação." Cumpre salientar, ainda, que conquanto não prevista no CPC/2015, a averbação premonitória é admissível na fase de conhecimento, à semelhança do processo executivo, com amparo na Lei n. 13.097/15, a saber: "Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: [...] IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do disposto no inciso do caput do art. 792 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.” “Art. 56. A averbação na matrícula do imóvel prevista no inciso IV do art. 54 será realizada por determinação judicial e conterá a identificação das partes, o valor da causa e o juízo para o qual a petição inicial foi distribuída.” Portanto, sem restrição ao direito de propriedade sobre o bem, pois de caráter meramente informativo, além de assecuratória à satisfação de futuro crédito ao facilitar a caracterização de fraude à execução, entende-se que a averbação da existência de demanda judicial na matrícula de bens da parte demandada constitui medida revestida de plausibilidade. Nesse sentido, o caráter preventivo da medida, na forma disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, dispensa até mesmo a deliberação judicial sobre da expedição da certidão premonitória, porquanto atribui a competência ao escrivão ou diretor de secretaria após a aceitação da ação de execução. Com efeito, tão logo seja admitida a execução pelo magistrado competente – única condição para a deflagração da posição jurídica –, surge para o credor exequente o direito potestativo de obter a certidão acerca da existência da demanda executiva para averbá-la no registro competente, não havendo necessidade de nenhuma cognição judicial acerca da existência ou não do direito do exequente. No particular, confira a doutrina de Araken de Assis, a partir da configuração de um direito formativo do exequente: “A leitura do art. 828, caput, evidencia que a averbação constitui simples faculdade do exequente (110 exequente poderá ...’). Para tal arte, a regra cria o direito formativo de obter- e, para o escrivão ou chefe de secretaria, o dever de fornecer sem maiores delongas e entraves - certidão de ajuizamento, sujeitando se o executado aos efeitos do direito formativo. São elementos mínimos da certidão: (a) a identificação das partes; e (b) o valor da causa. Essas exigências comprovam, indiretamente, que tais indicações hão de constar no requerimento previsto no art. 523, caput, porque o art. 828 se aplica ao cumprimento (art. 513, caput).” (ARAKEN DE ASSIS. Manual da execução. 18a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 664). Também no mesmo sentido a lição de Carlos Augusto de Assis: “Faculta-se ao credor obter certidão para fins de averbação em órgão de registro de bens. Não há necessidade de despacho judicial autorizando a expedição da certidão, devendo esta ser solicitada ao escrivão (art. 152, V). O novo CPC permite que se obtenha a certidão desde que admitida a execução, e não apenas distribuída, como faz o CPC de 1973.” (ASSIS, Carlos Augusto de. In: ALVIM WAMBIER, Teresa Arruda et al. Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, livro digital). Em reforço à compreensão acima, cito precedentes dessa egrégia Corte de Justiça: “O artigo 828 do CPC trata da certidão premonitória nos processos de execução, contudo, a jurisprudência tem admitido também nos processos de conhecimento, em observância ao contido na Lei n. 13.097/15, art. 54, IV. 2. A Lei n. 6.015/73, que trata dos registros públicos, em seu art. 167, I, item 21, menciona que no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro de citações de ações reais ou pessoais reipersecutórios. 3. Dado caráter meramente informativo da certidão premonitória, é possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, ainda que se trate de processo em fase de conhecimento, conferindo publicidade a terceiros, sem prejudicar os direitos inerentes à propriedade”. (07408629720238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 24/1/2024).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. CARÁTER INFORMATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. O credor tem direito a obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade nos termos do artigo 828, caput do Código de Processo Civil. Referida certidão se destina a averbação, nos registros de imóveis, de veículos e outros bens do executado sujeitos a constrição, da existência do processo de execução, visando a dar conhecimento a terceiros. 1.1. O CPC, em seus artigos 513 e 771, estabelece que as regras da execução se aplicam à fase de cumprimento de sentença e vice-versa. 2. “A certidão premonitória possui caráter informativo, pois se presta a dar ciência à terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, e justifica-se para evitar a ocorrência de fraude à execução pela alienação do bem.” (Acórdão 1715926, 07114181920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1885011, 0715969-08.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ANOTAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. NATUREZA DECLARATÓRIA. CONSTRIÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835, § 3o, CPC/15. CARÁTER RELATIVO. AFASTAMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução (certidão premonitória) é prevista no art. 828 do CPC/15, in verbis: “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”. 2. A anotação da certidão premonitória no registro do imóvel não caracteriza efetiva constrição do bem, tampouco constitui, modifica ou extingue qualquer direito do proprietário, mas apenas declara a existência do ajuizamento da execução contra ele, com intuito de evitar eventual fraude à execução. 3. Ainda que haja bem imóvel dado como garantia real da dívida em execução, inexistem impeditivos para que o Exequente adote novas medidas a fim de resguardar o recebimento da dívida, como a averbação de certidão premonitória no registro de outro imóvel de propriedade do devedor até que a dívida seja adimplida. (...) 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1937385, 0732387-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA LIMINAR. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os arts. 54, inc. IV e 56, ambos da Lei n. 13.097/2015, preconizam a ineficácia da alienação de bem imóvel em relação a atos jurídicos precedentes se estiver averbada, na matrícula do bem, informação quanto à existência de ação cujo resultado ou responsabilidade patrimonial possa reduzir o proprietário à insolvência. Trata-se de medida que não constitui ato constritivo, por se tratar de mera declaração cujo objetivo é dar publicidade a terceiros acerca da existência da demanda. Não constitui, modifica, tampouco extingue direitos. 2. Verificados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento do pedido liminar de averbação premonitória da existência da demanda originária na matrícula de imóveis de propriedade da requerida/agravante. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1374024, 07071049820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SUBSTITUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL AUSENTE. MENOR ONEROSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL INDICADO. CONSTRIÇÕES E AVERBAÇÕES. PARTILHA EM DIVÓRCIO. DIFICULDADE DE VENDA. MOTIVOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A averbação premonitória tem previsão do artigo 828 do Código de Processo Civil e consiste na averbação no registro de bens do devedor de certidão quanto à existência de demanda judicial executória. 2. A medida não se confunde com os atos constritivos, eis que se trata de mera declaração, que não constitui, modifica ou extingue qualquer direito, cujo objetivo é o de dar publicidade a terceiros quanto à existência da demanda, evitando-se a prática de fraude à execução, além de tornar possível um futuro ato de constrição judicial. 3. Ainda que averbada em matrícula de suposto bem de família, por não resultar em efetiva constrição, inexistem óbices para a manutenção da averbação premonitória. (...) 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1439075, 07103905020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não sem motivo, o CPC/21025 prevê indenização ao demandado no caso de averbação premonitória manifestamente indevida (art. 828, §5o, do CPC) Na espécie, a probabilidade do direito vindicado na inicial executória se aponta evidente. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de certidão cartorária no sentido de que o cumprimento provisório de sentença foi admitido pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 “caput” e parágrafos, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância para as providências cabíveis. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator